Tribunal: TJDFT
Processo: 0752002-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. FICHAS FINANCEIRAS. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECEBIMENTO. CONFIGURADO. ART. 524, §3 CPC. CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. SEGUIMENTO DO FEITO. PEDIDO EXPRESSO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. SUSPENSÃO DOS AUTOS. INDEVIDAS. PROSSEGUIMENTO. NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva, em que a exequente expressamente requereu a intimação do executado para apresentar as fichas financeiras antigas da parte, bem como a abertura de prazo para apresentação de cálculos e pagamento do valor liquidado.
2. O Código de Processo Civil, em seu artigo 524 §3, estabelece que “quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência”.
3. Tendo a parte apresentado petição requerendo o início da fase de execução da sentença e tendo sido o executado intimado para apresentação das fichas financeiras, resta configurado o recebimento do Cumprimento da Sentença, não havendo que se falar em falta de pedido expresso da exequente para início da fase executiva.

4. Após o cumprimento da diligência, a exequente expressamente requereu o seguimento do feito, devendo o juízo de origem oportunizar à exequente a apresentação dos cálculos de acordo com os documentos apresentados, sendo incabível a decisão que entendeu pela inexistência de Cumprimento de Sentença.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.